Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PROTESTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela CAESB contra sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral proposta em seu desfavor, pela qual julgados procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica, bem como do débito no valor de R$ 7.983,91 (sete mil e novecentos e oitenta três reais e noventa e um centavos); (ii) determinar a exclusão, em definitivo, da restrição cadastral e para (iii) condenar a requerida na compensação pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a justificar a cobrança efetivada pela requerida e a existência de danos morais decorrente da cobrança sustentada com indevida.
3. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, posto que a autora/apelada se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2o do CDC e a requerida/apelante no de fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o c/c o art. 22 do CDC; 3.1. Cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, cabendo à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual válido e a efetiva prestação dos serviços à consumidora/autora/apelada; 3.2. Os documentos apresentados pela requerida/apelante são insuficiente para comprovação do vínculo contratual, porquanto o instrumento particular de cessão de direitos não guarda qualquer relação com a autora/apelada e o print do sistema interno da fornecedora, além de constitui prova unilateral que não demonstra anuência da consumidora quanto à assunção de responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora no 4432771 no período de 10/11/2004 a 16/03/2018, apresenta informações divergentes com outros documentos emitido pela própria CAESB. Assim, não comprovada a existência de vínculo jurídico válido com a consumidora capaz de ensejar sua responsabilização pelo débito de R$ 7.983,91 (sete mil e novecentos e oitenta três reais e noventa e um centavos) referente à unidade consumidora no 4432771.
4. Nos termos do artigo 14, caput, CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. O dever de indenizar não requer a demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação: da falha na prestação do serviço, do dano sofrido pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos; 4.1. Configurada a falha na prestação do serviço, consubstanciada tanto na irregularidade da cobrança e nos protestos, quanto na negativação indevida do nome da autora/apelada, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa, que prescinde da demonstração específica do prejuízo, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito para ensejar a devida compensação; 4.2. No caso concreto, a negativação impediu o acesso da autora/apelada ao programa social "Água Legal", demonstrando repercussão concreta na esfera de direitos da consumidora/apelada, razão pela qual a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende adequadamente aos critérios supracitados.
5. Recurso conhecido e desprovido.